Tribunal: TJDFT
Processo: 0725123-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONDUTA NARRADA NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA VÍTIMA DE SOBRE EVENTUAL AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. OPORTUNIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI No 9.099/95. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido nos casos de atipicidade do fato, ausência de indícios e fundamentos da acusação, ou extinção da punibilidade.
2. A denúncia que não registra em que momento a ameaça chegou até o conhecimento da vítima para que se sentisse ameaçada, razão pela qual deixou de narrar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, deve ser reconhecida como inepta quanto a este crime.
3. Mostra-se prematuro o trancamento do feito em relação à contravenção penal de vias de fato pela via estreita do habeas corpus, uma vez que necessária dilação probatória mais ampla, incabível em sede de habeas corpus.
4. Tratando-se de delito de menor potencial ofensivo, preenchidos os requisitos legais, deve ser oportunizada ao paciente a aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei no 9.099/1995, pois se trata de direito subjetivo do autor do fato, a qual deve se operar antes do recebimento a denúncia.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.